Tribunal: STF
Processo: HC 80744
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LINGUAGEM DA
INICIAL. EXPRESSÕES DE BAIXO CALÃO. CASO DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPEIÇÃO DO STJ. PRETENSÃO
JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.
1.      A LINGUAGEM DA INICIAL.
A ação de HABEAS CORPUS pode ser ajuizada por qualquer
pessoa, independente de sua qualificação profissional (CF, art. 5º,
LXVIII e LXXIII c/c CPP, art. 654).
Não é exigível linguagem técnico-jurídica.
Entretanto, o HABEAS não pode servir de instrumento para
ataques às instituições.
Nem para assaques de ofensas a seus membros.
O emprego de expressões de baixo calão, num linguajar chulo
e deselegante, não pode ser tolerado.
2.       A FUNDAMENTAÇÃO.
A decisão está devidamente fundamentada.
O Relator fez um sumário da situação do paciente.
Abordou a alegação feita no HABEAS.
Declarou as razões por que entendeu faltarem condições de
admissibilidade.
3.       A SUSPEIÇÃO DO STJ.
          A pretensão é juridicamente impossível.
4.       HABEAS indeferido.